Tribunal: TJES
Processo: 5002750-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões; Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002750-85.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLARISSA LOUREIRO TONINI e outros
AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CONCURSO PÚBLICO – CORREÇÃO PROVA DISCURSIVA – REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO SOMENTE QUANDO HÁ FLAGRANTE INOBSERVÂNCIA AO EDITAL OU

VIOLAÇÃO
A
O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RESPEITO À POSIÇÃO TEÓRICA ADOTADA PELOS EXAMINADORES E À DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nas ações em que se discute situação de concurso público, exceto na hipótese de flagrante inobservância ao edital do concurso ou violação ao princípio da legalidade, é vedado ao Poder Judiciário promover a revisão de gabarito para a correção de prova de candidato, haja vista que, tratando-se de um juízo de valor e, portanto, subjetivo, há que ser respeitada a posição teórica adotada pelos examinadores e, sobretudo, a discricionariedade da administração. Tema 485, STF.

2
.
No caso em comento, não há aparente ilegalidade ou teratologia nos espelhos da avaliação na prova discursiva, especialmente em se considerando que delinearam de forma detalhada os aspectos macroestruturais e microestruturais para a correção das provas, ou mesmo nos padrões de resposta definitivo. A minuciosa análise pretendida pelas agravantes adentra no mérito do ato administrativo, mormente porque pretendem que seja liminarmente revisto uma pontuação que lhes foi atribuída.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLARISSA LOUREIRO TONINI MARTIN e LIVIA ALTOÉ FONTES

contra r. decisão que, nos autos da
ação
pelo rito comum
ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, indeferiu a tutela de urgência por elas pleiteada.

Em suas razões (id. 4555394), as agravantes sustentam, em resumo, que se inscreveram em concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, sendo aprovadas para a segunda etapa do certame (prova discursiva), mas foram indevidamente eliminadas por não obterem pontuação superior ao corte decorrente da cláusula de barreira.

Defendem que há vícios de legalidade e juridicidade ocorridos na correção das provas, o que gerou subtração indevida na pontuação e acarretou em suas respectivas eliminações e, consequentemente, possibilita o controle jurisdicional.

Especificamente quanto à “Questão Problema nº 4”, afirmam constar do enunciado que a resposta deveria ser em conformidade com a legislação vigente, mas o padrão de resposta fornecido pela banca examinadora levou em consideração a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por seu turno, no que concerne à “Questão Discursiva nº 3”, apontam que no enunciado foi exigido que o candidato discorresse sobre a matéria à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mas o padrão da resposta se amparou em dispositivos legais e entendimento doutrinário.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requerem o recebimento deste recurso em seu efeito ativo, visando sua convocação para realizar as etapas subsequentes do certame. Ao final, requerem a anulação dos descontos referentes às ditas questões discursivas, com sua consequente reclassificação no certame ou, subsidiariamente, a reserva de vaga para ambas.

Proferi decisão no id. 4579749 indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no id. 4939545, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Na sequência, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pleiteou a juntada de documentos no id. 5169231.

O CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE apresentou suas contrarrazões no id. 5196716, pugnando, da mesma forma, pelo desprovimento do agravo.

Cabível o uso da sustentação oral.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002750-85.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE:
CLARISSA LOUREIRO TONINI MARTIN E OUTRO

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CLARISSA LOUREIRO TONINI MARTIN e LIVIA ALTOÉ FONTES

contra r. decisão que, nos autos da
ação
pelo rito comum
ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, indeferiu a tutela de urgência por elas pleiteada.

Em suas razões (id. 4555394), as agravantes sustentam, em resumo, que se inscreveram em concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, sendo aprovadas para a segunda etapa do certame (prova discursiva), mas foram indevidamente eliminadas por não obterem pontuação superior ao corte decorrente da cláusula de barreira.

Defendem que há vícios de legalidade e juridicidade ocorridos na correção das provas, o que gerou subtração indevida na pontuação e acarretou em suas respectivas eliminações e, consequentemente, possibilita o controle jurisdicional.

Especificamente quanto à “Questão Problema nº 4”, afirmam constar do enunciado que a resposta deveria ser em conformidade com a legislação vigente, mas o padrão de resposta fornecido pela banca examinadora levou em consideração a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por seu turno, no que concerne à “Questão Discursiva nº 3”, apontam que no enunciado foi exigido que o candidato discorresse sobre a matéria à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mas o padrão da resposta se amparou em dispositivos legais e entendimento doutrinário.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requerem o recebimento deste recurso em seu efeito ativo, visando sua convocação para realizar as etapas subsequentes do certame. Ao final, requerem a anulação dos descontos referentes às ditas questões discursivas, com sua consequente reclassificação no certame ou, subsidiariamente, a reserva de vaga para ambas.

Proferi decisão no id. 4579749 indeferindo o efeito suspensivo e, já adianto, não vejo fundamento para modificar o entendimento adotado. Explico.

Sabe-se que nas ações em que se discute situação de concurso público, exceto na hipótese de flagrante inobservância ao edital do concurso ou de violação ao princípio da legalidade, é vedado ao Poder Judiciário promover a revisão de gabarito para a correção de prova de candidato, haja vista que, tratando-se de um juízo de valor e, portanto, subjetivo, há que ser respeitada a posição teórica adotada pelos examinadores e, sobretudo, a discricionariedade da administração.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 632853, quando apreciou o tema 485 da repercussão geral, assim decidiu:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”

Portanto, o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora do concurso, interferindo indevidamente no mérito administrativo, pois os critérios de avaliação e a própria correção técnica das questões da prova são matérias que não estão afetas à análise judicial.

A respeito, vejamos o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR, EDITAL SAEB 002/2019, DE 15/10/2019. INSURGÊNCIA QUANTO À PONTUAÇÃO CONFERIDA EM QUESTÃO SUBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUDICIÁRIO, SOB PENA DE INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853/CE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) III. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame, que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo. IV. A espancar dúvidas sobre o assunto, em 23/04/2015, no julgamento do RE 632.853/CE, o Plenário do STF, apreciando o Tema 485 da Repercussão Geral, nos termos do voto do Relator, Ministro GILMAR MENDES, firmou as premissas de que o Poder Judiciário não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a excepcional hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame". Concluiu o Relator, no STF, no sentido de que "não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas" (STF, RE 632.853/CE, Rel. Ministro GILMAR MENDES, PLENO, DJe de 26/06/2015, sob o regime da repercussão geral). No mesmo sentido: STJ, AgInt no RMS 65.561/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/06/2021; AgInt no RMS 67.233/BA, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal Convocado do TRF da 5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/11/2021; AgInt no RMS 61.834/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/4/2020; AgInt no RMS 49.914/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/3/2020; AgRg no RMS 49.499/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/3/2016. V. Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 69.589/BA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

No caso em comento, ao menos neste momento processual, não vislumbro ilegalidade ou teratologia nos espelhos da avaliação na prova discursiva, especialmente em se considerando que delinearam de forma detalhada os aspectos macroestruturais e microestruturais para a correção das provas, ou mesmo nos padrões de resposta definitivo.

Em se tratando da “Questão Discursiva nº 3”, entendo que o padrão da resposta se amparou não só em dispositivos legais e entendimento doutrinário, mas também na própria jurisprudência do STF, tal qual exigido no enunciado. E, quanto à “Questão Problema nº 4”, vejo que o padrão de resposta fornecido pela banca examinadora abordou expressamente e de forma pormenorizada os dispositivos legais aplicáveis ao caso, ainda que tenha mencionado a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A minuciosa análise pretendida pelas agravantes, ao meu sentir, adentra no mérito do ato administrativo, mormente porque pretendem que seja liminarmente revisto uma pontuação que lhes foi atribuída, o que é vedado ao Poder Judiciário.

Consigno, inclusive, que embora a interposição de recurso administrativo não seja condição para o ajuizamento de demanda judicial, é de se considerar que, no caso em voga, as agravantes sequer demonstraram ter se insurgido quanto à correção no âmbito administrativo, já que não mencionaram ter interposto recurso. Ou seja, sequer consta dos autos manifestação da banca de correção quanto às questões ora alegadas.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 04/07/2023